Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REANÁLISE DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão e contradição.

4. Na análise da questão controvertida, conforme faz prova a própria ementa alhures transcrita, esta Corte entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, de tal modo que, se a embargante discorda do julgamento, deve buscar sua reforma pela via processualmente adequada, eis que, para tanto, não lhe aproveita a estreita via dos embargos.

5. Recurso conhecido e não provido.